Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725048-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) REPRESENTANTE LEGAL: ELSON RIBEIRO E POVOA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA DAMIANA GUIMARAES SANTANA PÓVOA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 19163999- – pág. 1/2, verbis: “ Por meio do presente recurso, Espólio de Maria Damiana Guimarães Santana Povoa pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, ao rejeitar a alegação de nulidade da citação, determinou ao exequente a indicação de bens penhoráveis, no prazo de cinco dias, ou requerimento de diligências, sob pena de extinção do feito. Em suas razões, o agravante sustenta que não foi devidamente intimado da decisão recorrida, não havendo, portanto, que se falar em transcurso do prazo para apresentação de agravo de instrumento. Aduz, para tanto, que a decisão agravada foi publicada sem que constasse no polo passivo da demanda o Espólio de Maria Damiana, bem como sem a indicação dos advogados constituídos nos autos, motivo pelo qual estes nunca foram intimados do seu teor, restando inviabilizada a interposição de recurso a tempo. Narra que, em 07.02.2019, foi acostada aos autos a certidão de ID no 39718360, informando que não havia sido possível o cumprimento da diligência de citação da parte executada, uma vez que recebeu a notícia de que a mesma havia falecido. Afirma que o agravado apresentou emenda à inicial, oportunidade em que informou a abertura de inventário judicial e indicou os herdeiros da falecida, quais sejam o cônjuge supérstite Elson Ribeiro e Póvoa e os filhos Elson Ribeiro e Póvoa Filho, Juliana Guimarães Póvoa, Ivo Guimarães Póvoa e Leonardo Guimarães Póvoa. Aduz que, em “ato contínuo, em certidão (Doc. 04), a i. Oficiala de Justiça Lucileia Carvalho Ferreira certificou o cumprimento do mandado de citação em 29/08/2019, o qual, aparentemente, teria sido recebido pela própria Sra. Maria Damiana – o que, por óbvio, é absolutamente impossível, tendo em vista o seu falecimento”. Isso porque, “conforme petição de Id. (Doc. 05), o Sr. Elson Ribeiro e Póvoa, em nome próprio – e não na qualidade de inventariante do espólio –, compareceu aos autos e informou que, até aquele momento, ainda não havia sido nomeado inventariante capaz de representar o espólio de Maria Damiana”. Defende que houve equívoco do juízo singular que considerou válida a citação realizada em nome do próprio de cujus, uma vez que nos ternos do ar. 313, inciso I, e § 2o, do CPC, deveria ter determinado a intimação de todos os herdeiros ou, ainda, a suspensão do feito até a nomeação de inventariante. Pede, por tais razões, a reforma da decisão resistida, a fim de se reconhecer a nulidade do ato citatório, com imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por meio do Documento de ID no 18100104, este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre possível ausência de interesse recursal, uma vez que a nulidade da decisão ora recorrida está sendo objeto de discussão em sede de impugnação à penhora, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Em resposta o agravante aduziu que a “questão relativa à nulidade da citação foi citada na impugnação somente com o fim de justificar a sua tempestividade, eis que, após a prolação da decisão ora agravada, não houve a retificação do polo passivo da demanda e a inclusão dos advogados indicados, de modo que o agravante não tomou ciência dos atos subsequentes”. Acrescente-se que este Relator, não conheceu do recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, ocasião em que foi interposto agravo interno. Este Relator, determinou a intimação da agravante para se manifestar sobre possível perda do objeto do agravo interno em razão da decisão de ID no 75833858 proferida nos autos de origem. Por meio da petição de ID no 22010656 a parte agravante impugnou pelo reconhecimento da perda superveniente do agravo interno. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa dos autos de origem, foi proferida a seguinte decisão: " Inicialmente, de fato, quanto à alegada nulidade processual, referente à ausência de intimação sobre a decisão de ID 46231817, assiste razão ao impugnante. Em consulta ao DJe no 193/2019, de 07/10/2019, verifica-se que não consta da publicação oficial o nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, OAB/DF no 22.399, constituído pelo inventariante no ID 43557346. No entanto, referido vício não tem o condão de anular todo e qualquer ato produzido nos autos, mas tão somente acarreta a devolução do prazo recursal para insurgir-se quanto à decisão de ID 46231817, considerando que os atos decisórios posteriores não causaram qualquer prejuízo processual à parte executada, sobretudo no tocante à manifestação sobre o deferimento da penhora, cuja análise agora se faz. No que se refere à alegada impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, também, merece prosperar a insurgência do impugnante/executado. Isso porque o art. 1o, caput, da Lei 8.009/90 traz de forma expressa que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Nesse contexto, cumpre ressaltar que a dívida exequenda não se encontra entre as exceções previstas no art. 3o da referida lei, razão pela qual não deve ser admitida a penhora do único imóvel que abriga a família da parte executada. No caso em apreço, verifica-se pelos documentos acostados nos autos, que o bem objeto da penhora é o único imóvel residencial pertencente ao impugnante, bem como constitui endereço de sua residência (ID 68269910 e ss.). Desta forma, entendo que a penhora realizada nos autos viola as disposições da Lei 8.009/90, visto que o imóvel em questão é considerado bem de família e, portanto, impenhorável. Neste sentido, colha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, “in verbis”: "AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. DÍVIDA CONTRAÍDA EM FAVOR DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DA QUAL É SÓCIO O TITULAR DO IMÓVEL GRAVADO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do Enunciado Administrativo n. 2 do STJ, "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". 2. Segundo o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, a exceção do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990 não se aplica aos casos em que a hipoteca é constituída como garantia de dívida contraída em favor da atividade empresarial da qual é sócio o titular do bem gravado, sendo certo que, nessa hipótese, também não se admite a presunção de que o empréstimo se reverteu em benefício direto da pessoa física, nem de que teria havido renúncia à impenhorabilidade, já que o interesse tutelado pelo ordenamento jurídico não é o do devedor, mas, sim, o da entidade familiar, que detém, com a Carta Magna de 1988, estatura constitucional. Precedentes. 3. No caso dos autos, o eg. Tribunal de origem asseverou que a hipoteca foi constituída em garantia de dívida contraída em favor das atividades empresariais, das quais o titular do imóvel gravado é sócio, conduzindo à presunção de que o devedor executado foi beneficiado diretamente pela avença objeto da garantia, sendo lícita, portanto, a penhora, uma vez que houve renúncia à impenhorabilidade por parte do devedor. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1376416/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 10/09/2018) [grifou-se] Ante o exposto, acolho a impugnação de ID 68269906 e desconstituo a penhora sobre o imóvel localizado no endereço SHIN QI 8 Conjunto 2 Casa 12, Setor de Habitações Individuais Norte/DF, registrado sob a matrícula no 20737 no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, determinada na decisão de ID 59953218. Caberá ao interessado (executado) imprimir a presente decisão e apresentá-la ao Cartório do Registro Imobiliário para que se proceda à baixa do registro de penhora, ficando conferido efeito de ofício à presente decisão. Ainda, fica restituído o prazo recursal legal para a parte impugnante insurgir-se contra a decisão de ID 46231817. A contagem do prazo terá início a partir da publicação desta (...)” ( Destacou-se). Dessa forma, diante da superveniência de decisão restituindo o prazo recursal contra a decisão de ID no 46231817, proclamo a perda do objeto do presente agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator